Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-36.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUZIR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA O ADOLESCENTE. OFERECER, TROCAR, DISPONIBILIZAR E TRANSMITIR FOTOGRAFIA E VÍDEO DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável é robusta, não existindo dúvidas de que o recorrente praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal descritos na denúncia contra a vítima criança.
2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando corroborado pela prova testemunhal.
3. Observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante pelos crimes previstos nos artigos 240, caput, e 241-A, ambos da Lei no 8.069/1990. De fato, além de o réu ter confessado em Juízo o compartilhamento de conteúdo relativos a cenas de sexo e pornográficos envolvendo crianças e adolescentes, a prova pericial também constatou que ele produziu vídeos com o mesmo conteúdo a partir da câmera do seu aparelho celular, apreendido e periciado.
4. Nos presentes autos, verifica-se que a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, restou devidamente fundamentada em razão de o réu ter praticado os delitos, aproveitando-se do acesso que tinha ao ambiente familiar da vítima, ganhando a confiança tanto da criança quanto de sua genitora.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), dos artigos 240, caput, (produzir cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e 241-A (oferecer, trocar, disponibilizar e transmitir fotografia e vídeo de cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente), ambos da Lei no 8.069/1990, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), como valor mínimo, a título de reparação dos danos morais causados à vítima.